Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA DE UBER. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 42707921) interposto pela ré, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$ 2.600,00 a título de danos materiais e R$ 1.319,29 a título de lucros cessantes.
2. Nas razões recursais, alega não ter responsabilidade pelos danos causados ao autor, ora que existe responsabilidade objetiva do transporte contratado, bem como requer a improcedência quanto aos lucros cessantes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. No entanto, não há se falar em excludente de responsabilidade objetiva no caso em tela, diante da dinâmica dos fatos, se observa que a recorrente agiu sem a cautela necessária ao desembarcar do veículo, causando os presentes danos materiais ao autor, configurada a culpa exclusiva do consumidor.
5. Conforme bem salientado em sentença (ID 42707919): “é certo que a ré não observou as condições de tráfego antes de abri-la, dando causa ao acidente que originou o dano alegado pelo requerente. Vale destacar que incumbia à ré desembarcar pelo lado da calçada, conforme prevê o parágrafo único do art. 49 do CTB”.
6. Devidamente comprovados os danos materiais do caso em tela, no ID 42706784, nota fiscal onde constam os gastos com a recuperação e pintura da porta traseira esquerda.
7. De igual forma, devido o valor referente aos lucros cessantes por se tratar o autor de profissional autônomo que utiliza o veículo para trabalhar. Conforme documentação anexa, o veículo ficou parada por sete dias, o que o impediu de auferir a média de lucro diária, conforme apresentado em tabela (ID 42707918).
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatício, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.